Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733429-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Josineide Pereira Da Silva Joselma Pereira Da Silva Joelma Pereira Da Silva Juarez Pereira Da Silva Joaci Pereira Da Silva Embargado: Viplan Viação Planalto Limitada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Josineide Pereira da Silva, Joselma Pereira da Silva, Joelma Pereira da Silva, Juarez Pereira da Silva e Joaci Pereira da Silva (Id. 26083612) contra o acórdão (Id. 25872652) que negou provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes, bem como pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator